Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-18.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que determinou a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente, sem reconhecer o direito à repetição do indébito.
2 O banco apelante sustenta que a revogação unilateral da autorização de débito automático altera indevidamente os termos contratuais pactuados, violando os princípios da autonomia privada e da segurança jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Determinar se a revogação da autorização de desconto automático em conta corrente pode ser realizada unilateralmente pelo consumidor e quais são seus efeitos sobre a obrigação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos.
5 A revogação da autorização de débito automático não extingue a obrigação contratual, cabendo à instituição financeira utilizar meios ordinários de cobrança.
6 O STJ, no Tema 1.085 dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização expressa do correntista, podendo esta ser revogada a qualquer tempo.
7 A jurisprudência do TJDFT confirma que a revogação da autorização para desconto automático é válida, desde que solicitada pelo consumidor.
8 A sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e os precedentes jurisprudenciais dominantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A revogação da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor não extingue a obrigação contratual, devendo a instituição financeira utilizar meios ordinários de cobrança”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução no 4.790/2020 do CMN, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, publicado no DJe: 15/3/2022. TJDFT, Acórdão 1940901, 0733622-23.2024.8.07.0000, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1849378, 0716755-26.2023.8.07.0020, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 17/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024; TJDFT, Acórdão 1896751, 0710807-54.2023.8.07.0004, Rel.: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024;